Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738971-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO NUNES MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. I – Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância. II – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. IV – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva comprovada, tratando-se de reincidente específico e portador de maus antecedentes, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. V – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que a pena deve ser fixada aquém do mínimo legal, afastando-se a incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ; e b) artigo 29, § 1o, do CP, asseverando que deveria ter sido reconhecida a participação de menor importância, com a consequente redução da pena, tendo em vista que o ora recorrente se manteve afastado durante o crime e negou ter prestado qualquer auxílio direto ao outro réu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 29, § 1o, do CP, pois restou assentado no acórdão resistido: “Conclui-se que os dois réus reconhecem que estavam juntos quando resolveram praticar o delito, objetivando vender o celular e dividir o dinheiro entre os dois, o que por si só configura o liame subjetivo e a adesão à prática delitiva. A prova oral produzida é incontestável e demonstra, de forma clara e suficiente, que os réus praticaram o delito com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, na medida em que decidiram juntos pela prática do crime e desempenharam papéis distintos, porém essenciais para a consumação do delito. Enquanto VITOR ficou encarregado de abordar a vítima, utilizando uma faca e subtraindo o celular, a GUSTAVO coube o apoio para a garantia da consumação do fato, ficando próximo, com um simulacro de arma de fogo, não havendo que se falar em participação de menor importância” (ID 51374281). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027